Tribunal: TJMT
Processo: 1007823-72.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007823-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICHARD DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 019.787.441-02 (APELANTE), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELY KUCHE - CPF: 050.140.451-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1007823-72.2018.8.11.0041

APELANTE:
RICHARD DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Richard Douglas Oliveira da Silva
, contra Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação de Cobrança, com pedido de antecipação de tutela, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, reconheceu que o feito estaria fulminado pela prescrição quinquenal, e, por consequência, extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a restar suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça.

O Apelante, em síntese, afirma que não houve a reestruturação da carreira, sendo que a legislação apontada pelo Apelado não trata desta questão.

Dispõe que em razão da ausência de reestruturação, há de ser aplicada a inteligência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, em razão de a prestação ser de trato sucessivo.

Desta maneira, requer o provimento do apelo, a fim de que seja anulado o ato sentencial, e que o feito retorne à Comarca de origem para regular prosseguimento.

O Estado de Mato Grosso, no ID no 78846550, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 79780497, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que não há interesse público,
in casu
, capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Richard Douglas Oliveira da Silva
, contra Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da presente Ação de Cobrança, com pedido de antecipação de tutela, proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, reconheceu que o feito estaria fulminado pela prescrição quinquenal, e, por consequência, extinguiu o feito nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi pontuado, existe apenas uma questão a ser analisada neste momento, qual seja, a ocorrência, ou não, da prescrição dos autos.

Desde já, é certo estabelecer que a tese elencada pelo Recorrente não deve ser acolhida.

Inicialmente, é relevante destacar que a discussão acerca da prescrição, nas ações concernentes à defasagem salarial decorrente da URV, obteve recente atualização.

Os Tribunais Pátrios, de maneira solene, comungavam do entendimento de que não seria aplicável a
prescrição do fundo de direito
, nas mencionadas ações, em decorrência da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, esta que exara a
prescrição do trato sucessivo
.

Como é sabido, a URV foi instituída a fim de evitar a defasagem salarial, no momento da transição do Cruzeiro para o Real, sendo que a referida era atualizada mês a mês.

Assim, é certo que todos os vencimentos, em tese, deveriam ser atualizados a respeitar o índice da URV, este que chegou até o máximo de 11,98%.

No entanto, em diversas carreiras esta hipótese não foi respeitada, a demandar a judicialização da questão, e, até hoje, promovem-se discussões relativas a este tema.

A se retomar o raciocínio relativo à prescrição, existem duas situações distintas, que devem ser observadas no momento do julgamento.

A
prescrição do trato sucessivo
, ou seja, aquela que se opera apenas com relação aos créditos anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação, deve ser aplicada nos casos em que
não há a reestruturação da carreira
.

Destarte, deve-se atentar ao referido instituto, nas hipóteses em que se trata dos servidores cujas respectivas carreiras não obtiveram medida legal que dirimiu a perda da defasagem salarial.

Nos casos, entretanto, em que
ocorre a reestruturação da carreira
, aplicar-se-á a prescrição do fundo do direito, eis que, nos termos do julgamento do RE no 561836:

[...]
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratório, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por sevidor público.
[...]

(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014).

A partir desta consideração, depreende-se que a reestruturação é marco inicial da contagem para a propositura da ação, eis que, a partir deste ponto, o respectivo servidor pode apontar se houve, ou não, a necessária adequação da defasagem salarial, e reclamar a respectiva diferença.

Assim, na hipótese de se entender que a reestruturação não foi efetiva, é cabível a respectiva ação, no entanto, esta se submete ao cômputo da prescrição do fundo de direito.

Neste sentido, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. COMPENSAÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRECEDENTES DO STJ. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.

[...]

2. O julgado estadual está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal segundo a qual "o prazo prescricional começa a correr com a entrada em vigor de norma que que reestrutura a carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, limitando a existência de possíveis diferenças salariais" (STJ, AgRg no REsp 1.424.052/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/3/2014).

[...]

(AgInt no REsp n. 1.964.244/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.).

Verifique-se, também, o entendimento deste Sodalício:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

O prazo prescricional, para reclamar as perdas salariais, resultantes da conversão da moeda, de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, começa a fluir a partir da entrada em vigor da lei que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório.

(N.U 1003820-31.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/2/2022, Publicado no DJE 10/3/2022).

No caso dos autos, constata-se que o Apelado é servidor público efetivo, lotado na Secretaria de Segurança Pública, no cargo de Policial Militar.

Os servidores integrantes da carreira militar do Estado de Mato Grosso, tiveram suas carreiras reestruturadas por advento da Lei Complementar Estadual no 231/2005.

Ato contínuo, em razão de a vigência da mencionada legislação datar de
15-12-2005
, e a ação ter sido proposta em
27-3-2018
(ID no 78847259), há de se reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos já elencados alhures.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter inalterada a conclusão alcançada no ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022